Tribunal: TJDFT
Processo: 0749930-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de deliberações sociais, indeferiu o pedido, feito em tutela de urgência, visando suspender a deliberação social que autorizou a contratação direta de empregados para trabalharem no estacionamento do Feirão Top (itens no 5.5.2 e 5.5.3 da assembleia de 18/10/2024 e item IV da pauta da assembleia convocada para 08/11/2024). Aduz que existe vedação no Contrato Social da empresa Atlas Holding no sentido de vedar expressamente a contratação direta de funcionários. Ademais, “as questões atinentes à liquidação devem necessariamente passar pelo crivo do Juiz da Vara de Litígios Empresariais”. Acrescenta, ainda, que “a questão do rompimento do contrato entre a Atlas Holding e a Top Line Prime não é suficiente para autorizar a contratação direta de funcionários pela holding, a qual possui regramento próprio para o exercício de suas atividades, visando a segurança e proteção de suas operações”. Pugna pela concessão de liminar e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. É a suma do recurso. Decido. Transcrevo a r. decisão agravado, no excerto que interessa ao recurso: No caso em apreço, o autor alega que haverá afronta ao contrato social da Atlas Holding caso haja a contratação direta de empregados para trabalharem no estacionamento do Feirão Top, visto que há vedação expressa à realização da atividade de estacionamento diretamente pela empresa. Por isso, as deliberações de no 5.5.2 e 5.5.3 da assembleia de 18/10/2024 e o item IV da pauta da assembleia convocada para 08/11/2024 seriam nulas e deveriam ser suspensas. Porém, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito do autor quanto a essa questão. A previsão no contrato social de vedação à realização da atividade de estacionamento diretamente pela empresa decorria da escolha da empresa do autor para oferecer esses serviços. Assim, como houve deliberação pelo rompimento do contrato entre a Atlas Holding e a Top Line Prime, a deliberação adotada na assembleia referente à contratação dos funcionários, aparentemente, atende aos interesses da Holding, tendo em vista a necessidade de continuidade do serviço e é, em princípio, vantajosa à empresa. Ao menos neste momento processual, a r. decisão deve ser mantida produzindo seu próprio e regular efeito. A sociedade encontra-se em liquidação judicial, fase que objetiva a transformação de bens e direitos em dinheiro para a dissolução da sociedade com a máxima quitação das suas obrigações financeiras. O liquidante judicial promoveu a reunião entre os sócios para a deliberação a respeito de atividade antes intermediada pela imobiliária do Autor e que, por ausência de interessados habilitados, não pode ser assumida por outra sociedade. Nesse contexto, a contratação direta de funcionários pela Holding, conforme deliberado pela maioria dos sócios, se mostra medida apropriada para a manutenção da saúde financeira da empresa e o fim da liquidação judicial. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. I. Comunique-se. Intimem-se para contrarrazões. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator